Tribunal: STF
Processo: RHC 121398
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento. 



    1. Não se deve conhecer do recurso, pois ele é intempestivo. A publicação do acórdão recorrido ocorreu no DJe de 17/9/13 (fl. 224) e o recurso protocolado aos 25/9/13 (fl. 232), quando exaurido o prazo de cinco (5) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno da Corte.



    2. Recurso do qual não se conhece.